Tribunal: TCU
Processo: 013.701/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 356/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de autoria do Ministério Público Federal acerca de possíveis irregularidades relativas à Funcef, à Petros, à Previ, ao BB Banco de Investimentos, à Fapes e à Finep, relacionadas a investimentos realizados por essas entidades no Fundo de Investimento em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC); Considerando que a matéria foi apreciada pelo Colegiado em deliberação consubstanciada no Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , apostilado em razão de erro material pelo Acórdão 2453/2022-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, por meio dos quais o Tribunal conheceu da representação e expediu determinações àquelas instituições para, em 120 dias, instaurar, processar e enviar ao TCU individualmente tomadas de contas especiais com vistas a apurar as irregularidades apontadas no processo; Considerando os pedidos de prorrogação de prazo por 60 dias para cumprimento da deliberação, apresentados pela Funcef (peça 118) e pela Petros (peça 160); Considerando os pareceres da Seproc inseridos nos autos; Considerando que se trata dos primeiros pedidos dessa natureza; Considerando o princípio da isonomia; Considerando os pedidos de acesso às peças sigilosas dos autos; e Considerando que, por meio do Acórdão 2453/2022-TCU-Plenário , o Colegiado concedeu às entidades interessadas acesso às peças sigilosas produzidas até a prolação da deliberação, com exceção das peças 4-25; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, em: i) conceder prazo adicional de 60 dias à Funcef, à Petros, à Previ, ao BB Banco de Investimentos, à Fapes e à Finep com vistas a que confiram cumprimento ao Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 2453/2022-TCU-Plenário ; ii) orientar a AudBancos para que, em instrução consolidada, apresente, com urgência, proposta ao Ministro-Relator acerca dos pedidos de acesso às peças sigilosas, verificando-se a possibilidade de extensão a todas as entidades incluídas no processo; iii) comunicar à Funcef, à Petros, à Previ, ao BB Banco de Investimentos, à Fapes e à Finep a prolação do presente Acórdão, destacando o caráter improrrogável do novo prazo para cumprimento da deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.701/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil Banco de Investimento S.A.; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes; Fundação dos Economiários Federais Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Postalis Instituto de Previdência Complementar; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Ana Thais Muniz Magalhaes (30.290/OAB-DF), Laercio Barbosa de Melo (33907/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-PE), representando Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes; Daniel Vieira Nunes da Silva (165799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157666/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.